Tribunal: TJDFT
Processo: 0727146-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0727146-32.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: ADRIELA RAMOS DE MATOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE DESPACHO Não havendo pedido de tutela de urgência recursal, intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, nos termos do art. 1019, inciso II, do Código de Processo Civil – CPC. Proceda-se à exclusão da anotação de liminar na autuação. Publique-se. Brasília, 7 de julho de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator